Tribunal: TJBA
Processo: 8001054-02.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001054-02.2024.8.05.0229

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ARISMAL DE JESUS FILHO

Advogado(s): GELIANE PINTO SANTOS, RITA MANUELA DE SANTANA CRUZ MERCES, FABRICIO BARBOZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS. CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. DEVIDAMENTE APLICADA. EXTIRPAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
ISENÇÃO DE CUSTAS
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Tribunais Superiores possuem jurisprudência firmada no sentido de que eventual desobediência a forma preconizada no art. 266 do CPP constitui mera irregularidade, não sendo passível, portanto, de promover nulidade da prova ou da sentença, notadamente se esta estiver amparada em outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorre no presente feito. Nesta senda, o art. 226 do CPP apenas prevê recomendações, e não exigências a serem rigorosamente observadas pelas autoridades imbuídas, tando na fase indiciária quanto na instrução judicial.

2. A materialidade e a autoria do delito de roubo restam demonstrados por meio do o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 80901611), Notas de Culpa (Id 80901611, fls. 21), Auto de Exibição e Apreensão (Id 67194287 – fl. 37), além dos relatos testemunhais e das declarações das vítimas. Ainda, quanto a autoria delitiva, esta resta suficientemente comprovada através das declarações das vítimas e dos depoimentos das testemunhas, além da confissão do acusado, em juízo.

3. Na fixação da pena-base, julgou-se negativa a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, havendo duas causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), uma delas será usada para a primeira fase da dosimetria (concurso de pessoas, artigo 157 § 2º, inciso II, do Código Penal), como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra como causa de aumento de pena (uso de arma de fogo, artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, restando observadas as disposições constitucionais a respeito, bem como o estatuído nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

4. A pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, cumulativamente à pena privativa de liberdade, não podendo o Magistrado, portanto, deixar de aplicá-la ou aplicá-la sem a observância de critérios equivalentes/proporcionais àqueles relacionados ao cálculo da reprimenda privativa de liberdade, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade.

5. No que se refere ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, trata-se de matéria da competência do Juízo da Execução (AgRg no AREsp 1900051/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CRIMINAL N.° 8001054-02.2024.8.05.0229
,
de Santo Antônio de Jesus-Ba, em que figura como Apelante
ARISMAL DE JESUS FILHO

e como apelado

o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO
DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

para julgar
IM
PROVIDO O RECURSO DE A
PELAÇÃO
, pelas razões adiante alinhadas.